Tribunal: STF
Processo: ARE 1403166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL PROPOSTO POR SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.



    PEDIDO DE EXECUÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS (SINDSAÚDE).



    DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PARA EXCLUIR A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL.



    1. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. SUSTENTADO QUE A BASE TERRITORIAL DE REPRESENTAÇÃO DO SINDSAÚDE NÃO ABRANGE O LOCAL DE LOTAÇÃO DA EXEQUENTE, DE MODO QUE O ÓRGÃO SERIA PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES DE OUTROS MUNICÍPIOS, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL.



    TESE ACOLHIDA.



    REGISTRO DA ENTIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO QUE PREVÊ ABRANGÊNCIA INTERMUNICIPAL, OU SEJA, APENAS NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS.



    EXEQUENTE LOTADA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE.



    ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA, UMA VEZ QUE O SINDICATO NÃO POSSUI REPRESENTATIVIDADE FORA DA SUA BASE TERRITORIAL.



    INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE.



    2. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM R$ 800,00, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015, OBSERVADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL REQUERIMENTO E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    (1) AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DA AGRAVADA E, POR CONSEGUINTE, JULGAR EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM PRIMEIRO GRAU.



    (2) REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS EXPOSTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI e LXXVIII, e 8°, I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente